Tribunal: TJDFT
Processo: 0751132-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751132-83.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILHERME FERNANDES JUNIOR AGRAVADO: LUIS GUSTAVO HOERLLE SANTOS DECISÃO GUILHERME FERNANDES JUNIOR interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 178499379, autos originários) proferida nos embargos de terceiro ajuizados contra LUIS GUSTAVO HOERLLE SANTOS, que indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Vistos, etc. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, o Autor efetuou a compra de um automóvel no valor de R$14.000,00. Além disso, o fato de trabalhar como autônomo não comprova que não tenha outros trabalhos e fontes de renda. Estes fatos afastam a alegada situação de pobreza, porquanto demonstra que a parte tem condições de arcar com as módicas custas processuais, o que retira sua condição de hipossuficiente. Diante de tal fato, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, a fim de evitar a extinção prematura dos embargos de terceiro sem reexame pelo Tribunal se o agravante-embargante tem direito ou não à gratuidade de justiça, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Ao agravado-embargado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora